Tribunal: TJMT
Processo: 0000395-81.2015.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Recurso de Apelação: 0000395-81.2015.8.11.0002
Processo 1o Grau: 0000395-81.2015.8.11.0002
Origem: 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente(s): PAULINA MARIA DOS SANTOS CAVALLEIRO
Recorrido(s): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
Data do Julgamento: 27.08.2020
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ALUGUEL COM PODER PÚBLICO – INADIMPLEMENTO DE ALUGUERES PELO PODER PÚBLICO – PLEITO DE ALUGUERES E JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA CONTRATUAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE PAGAMENTO NO CURSO DA LIDE – TESE DE DIREITO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA CONTRATUAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INADIMPLEMENTO EVIDENTE – FATO CONFESSADO NA CONTESTAÇÃO – PAGAMENTO NO CURSO DA LIDE – PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO AOS ALUGUERES – DIREITO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA CONTRATUAL –
– NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIXADO NAS ADIS 4357/DF E 4425/DF E NO RE 870.947/SE – SEARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Em se tratando de ação de cobrança de alugueres atrasados com juros, correção monetária, multa contratual e honorários advocatícios, o pagamento dos alugueres no curso da lide não implica em improcedência da pretensão, mas em decretação da perda do objeto em relação a tal pedido.
Faz jus a parte promovente ao pagamento da correção monetária, juros e multa contratual, os quais devem ser fixados em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixada no julgamento das ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE.
Entretanto, mostra-se descabida a pretensão de pagamento de honorários advocatícios, pois na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000395-81.2015.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PAULINA MARIA DOS SANTOS CAVALLEIRO - CPF: 086.280.501-59 (RECORRENTE), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020